Tribunal: STJ
Processo: 0028405-28.2019.3.00.0000
Classe: EXECUçãO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt na PET na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 18038 - DF
(2019/0028405-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: WALTER AZEVEDO VILELLA
ADVOGADA
: ANA KATTARINA BARGETZI NÓBREGA - PB012596
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AJUIZAMENTO
DE DEMANDA AUTÔNOMA CONTRA ATO QUE INVALIDA A ANISTIA
POLÍTICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
V,
, DO CPC.
ART. 313,
A
1. A União tem reiteradamente solicitado a suspensão de execuções em razão da mera
possibilidade de invalidação da portaria anistiadora. No presente caso, foi proferida
decisão em seu favor acolhendo pedido semelhante, inclusive com suspensão do
pagamento de requisitório já expedido.
2. Se diversas execuções foram suspensas em razão da mera existência de procedimento
de revisão da anistia política, com mais razão deve o feito ser sobrestado diante do
ajuizamento de demanda, pelo exequente, contra o ato de invalidação da anistia, nos
termos do
V, , do CPC.
art. 313,
a
3. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a nova demanda e o
resultado da execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo, a quem compete
dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026 14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55904059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e2d51beb-4668-4ddb-99e8-bf94aa4fc826

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55904059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/04/2026 16:01:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e2d51beb-4668-4ddb-99e8-bf94aa4fc826

AgInt na PET na EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 18038 - DF
(2019/0028405-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: WALTER AZEVEDO VILELLA
ADVOGADA
: ANA KATTARINA BARGETZI NÓBREGA - PB012596
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AJUIZAMENTO
DE DEMANDA AUTÔNOMA CONTRA ATO QUE INVALIDA A ANISTIA
POLÍTICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
V,
, DO CPC.
ART. 313,
A
1. A União tem reiteradamente solicitado a suspensão de execuções em razão da mera
possibilidade de invalidação da portaria anistiadora. No presente caso, foi proferida
decisão em seu favor acolhendo pedido semelhante, inclusive com suspensão do
pagamento de requisitório já expedido.
2. Se diversas execuções foram suspensas em razão da mera existência de procedimento
de revisão da anistia política, com mais razão deve o feito ser sobrestado diante do
ajuizamento de demanda, pelo exequente, contra o ato de invalidação da anistia, nos
termos do
V, , do CPC.
art. 313,
a
3. A prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre a nova demanda e o
resultado da execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo, a quem compete
dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra decisão que determinou a suspensão da
execução em razão do ajuizamento de demanda autônoma pelo exequente, impugnando o
ato administrativo que anulou a anistia que embasa o título executivo.
Diz a UNIÃO que há malferimento à isonomia e imparcialidade, pois
quando é pedida a suspensão da execução em razão do procedimento administrativo de
revisão da anistia "o Poder Judiciário tem reiteradamente afirmado que não se pode
admitir a indefinida suspensão da marcha processual em razão da pendência de instância
administrativa" (fl. 772). Argumenta, ainda, que "o próprio Judiciário, por meio de
despachos, vem instando a parte exequente a ajuizar ação com o intuito de afastar a
Documento eletrônico VDA54725759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:41
Código de Controle do Documento: c170c5f0-6485-4a2f-b8be-f09995c419b5

eficácia do ato de invalidação da portaria de anistia, o que caracteriza ingerência
indevida na atuação processual das partes. Tal conduta viola frontalmente o princípio da
imparcialidade judicial, em sua vertente da inércia jurisdicional" (fl. 773). Pede,
subsidiariamente, que a manutenção da suspensão tenha por prazo máximo o período de
um (1) ano.
Contrarrazões às fls. 780- 784.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não deve prosperar e contradiz a atuação da própria
UNIÃO neste
em outros processos. Com efeito, o ente público reiteradamente
e/ou
solicita a suspensão (quando não a própria extinção) de diversas execuções em razão da
mera possibilidade de invalidação da portaria anistiadora.
No presente caso, a decisão de fls. 615-616 acolheu pedido semelhante,
inclusive com suspensão de pagamento de requisitórios já expedidos. Esse fato afasta a
alegação de que o Judiciário estaria atuando de forma parcial.
Assim, se este juízo, em várias oportunidades, suspendeu execuções a
pedido da UNIÃO em razão da simples existência de processos administrativos
destinados à revisão da anistia política, com mais razão deve o feito ser sobrestado diante
do ajuizamento de demanda, pelo exequente, contra a o ato de invalidação da anistia, nos
termos do
V, , do CPC.
art. 313,
a
Ademais, a prejudicialidade externa – isto é, a dependência lógica entre
a nova demanda e o resultado desta execução – deve ser reconhecida de ofício pelo juízo,
a quem compete dirigir o processo de modo a evitar a prática de atos desnecessários.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com base nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 282 do STF,
em ação declaratória de propriedade cumulada com reivindicatória,
extinta sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa da parte autora.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em apelação, manteve a
decisão de extinção do processo, concluindo pela inovação recursal da
Documento eletrônico VDA54725759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:41
Código de Controle do Documento: c170c5f0-6485-4a2f-b8be-f09995c419b5

parte autora ao apresentar a questão de prejudicialidade externa
apenas na via recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a prejudicialidade
externa, por ser questão de ordem pública, pode ser reconhecida de
ofício pelo órgão julgador, mesmo que não tenha sido arguida em
primeira instância.
III. Razões de decidir
4. A prejudicialidade externa, prevista no
V, a e b, do CPC,
art. 313,
pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, independentemente
de provocação das partes nas instâncias ordinárias.
5. A orientação do STJ é a de que a questão de prejudicialidade
externa não está sujeita à preclusão, podendo ser apreciada a qualquer
momento processual.
6. O acórdão recorrido merece reparo, pois a fundamentação de
inovação recursal e de supressão de instância não se sustenta diante da
possibilidade de reconhecimento de ofício da prejudicialidade externa.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reconhecer a violação do
V, a e b, do
art. 313,
CPC e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
continuidade do julgamento do recurso de apelação.
Tese de julgamento: "A prejudicialidade externa, por ser questão de
ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador,
não estando sujeita à preclusão".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
V, a e b. Jurisprudência
art. 313,
relevante citada: STJ, AgRg no
relatora
REsp n. 1.356.487/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/10/2015;
STJ, AgRg no
relator Ministro Vasco Della
REsp n. 1.168.540/RS,
Giustina, Terceira Turma, julgado em 3/2/2011.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.451.881/PR,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
27/2/2025)

Também não merece acolhida o pleito subsidiário, pois o princípio da
economia processual não recomenda a limitação do período de suspensão da Execução
pelo período máximo de um (1) ano, com subsequente extinção do processo executivo
se, vencido o prazo acima, não houver decisão transitada em julgado na demanda
autônoma. Com efeito, é pouco provável que seja certificado o trânsito em julgado, na
demanda autônoma, nos próximos doze (12) meses, de modo que, em caso de julgamento
desfavorável ao ente público, tanto às partes como o Judiciário serão submetidos ao
processamento de nova demanda executiva. No cenário acima, mostra-se razoável que a
Documento eletrônico VDA54725759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:41
Código de Controle do Documento: c170c5f0-6485-4a2f-b8be-f09995c419b5

suspensão da Execução em Mandado de Segurança aguarde o desfecho da demanda
autônoma.
Diante do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54725759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:41
Código de Controle do Documento: c170c5f0-6485-4a2f-b8be-f09995c419b5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na PET na ExeMS 18.038 / DF
Número Registro: 2019/0028405-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
201200020400
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt na PET
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EXEQUENTE : WALTER AZEVEDO VILELLA
ADVOGADA
: ANA KATTARINA BARGETZI NÓBREGA - PB012596
EXECUTADO : UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - ANISTIA POLÍTICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: WALTER AZEVEDO VILELLA
ADVOGADA
: ANA KATTARINA BARGETZI NÓBREGA - PB012596
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55884434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: 349e0e2a-e71c-4c65-b05a-1145834dba8f

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:41:08
Código de Controle do Documento: 349e0e2a-e71c-4c65-b05a-1145834dba8f